Tribunal: TJES
Processo: 5000382-26.2022.8.08.0037
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000382-26.2022.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA LUZIA PAULUCIO BOTELHO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TOI, ATO ADMINISTRATIVO UNILATERAL. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU CORTE DE ENERGIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Narra a autora que é consumidora da ré pela instalação de n.º 1629794, utilizando a energia para a secagem dos grãos de café que cultiva em sua propriedade. A requerente foi surpreendida com um reaviso de débito em sua fatura do mês de abril/2022 no valor de R$3.548,50 referente a um cálculo de consumo irregular de 07/2021. A pleiteante desconhece qualquer visita dos funcionários da pleiteada em seu terreno, não tendo participado da confecção do TOI e nem recebido o referido documento ou o demonstrativo de débito. Em 24/05/2022, a autora buscou o canal de atendimento da requerida e protocolou um pedido da cópia do TOI sem sucesso, vez que foi informada de que não estaria disponibilizado no sistema, razão pela qual entrou em juízo buscando tutela de urgência, para que a ré se abstenha de cortar o fornecimento de energia, a declaração de ilegalidade do TOI e condenação em danos morais.

2. A sentença
julgou improcedente o pedido contraposto e parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: 1) declarar a inexistência dos débitos decorrentes do TOI objeto dos autos e determinar que a parte ré se abstenha de realizar cobranças ou suspensão do fornecimento de energia em razão dos referidos débitos; 2) Confirmar a decisão provisória deferida nos autos e 3) Condenar a requerida a pagar à parte autora a quantia de R$5.000,00, a título de danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A maior parte da sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5.
Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão de perícia técnica uma vez que o relógio que gerou o TOI objeto dos autos já foi removido pela parte requerida, sendo que a prova pericial suscitada poderia ter sido apresentada nos autos como prova documental, já que caberia à concessionária a realização de tal perícia para dar a certeza de que é o consumidor àquele que é responsável pela suposta irregularidade e as perdas financeiras decorridas.

6. O pleito recursal merece parcial acolhimento uma vez que a parte recorrente não cumpre com seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso II), não tendo afastado os fatos constitutivos do direito do autor. Nesta toada, trata-se de termo de ocorrência e inspeção (TOI) realizado à revelia do consumidor, ou seja
procedimento unilateral realizado pela recorrente. Inexigibilidade dos débitos decorrentes do TOI uma vez que foi realizado em inobservância com a exegese do Art. 129, §7º, da resolução 414/2010 da ANEEL e do princípio do devido processo legal. Sendo, portanto, impossível a procedência do pedido contraposto.

7. Quanto ao dano moral, esse merece ser afastado uma vez que não restou evidenciado nos autos o corte de energia ou a negativação indevida em razão dos débitos objeto dos autos, não sendo a cobrança indevida ou a ameaça de corte fatores suficientes para a exaração do dano moral.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)